Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702988-95.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA NEBIA DE ANDRADE MOREIRA EMBARGADO: NAYARA DE SOUZA PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA NEBIA DE ANDRADE FERNANDES contra o v. acórdão n. 1.741.098, exarado sob o ID 50352405, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos materiais. A embargante afirma que o v. acórdão foi omisso quanto ao argumento de que a falta de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50908124, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 17:26:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora